Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-66.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800675-66.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ALESSANDRA DE JESUS ARAUJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NA COMISSÃO DO PAD. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PRÉVIO. VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que julgou procedente ação ordinária para anular processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor, sob fundamento de que a composição da comissão violou a garantia da imparcialidade, porquanto dois de seus membros já haviam atuado na sindicância anterior, emitindo juízo de valor sobre os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a participação de membros da comissão de sindicância — que previamente emitiram juízo de valor pela existência de indícios de irregularidades — na composição da comissão do processo administrativo disciplinar compromete a imparcialidade do julgamento e enseja a nulidade do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reexame necessário é cabível, nos termos do art. 496, I, do CPC, combinado com o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, constituindo condição de eficácia da sentença proferida contra pessoa jurídica de direito público.

4.

O controle judicial de atos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade, não sendo permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de processo administrativo disciplinar quando integrantes da comissão do PAD já participaram da sindicância, emitindo juízo de valor prévio, por violação ao princípio da imparcialidade e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6.

A identidade parcial da composição das comissões, com emissão prévia de juízo de valor pelos mesmos servidores, compromete a isenção do julgamento administrativo e invalida os atos subsequentes.

7.

O parecer ministerial de 2º grau opina pela confirmação da sentença, reconhecendo a ocorrência de vício insanável no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 7.758/DF, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. TJSP), Terceira Seção, j. 22.04.2015, DJe 29.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e confirmar a sentença em Remessa Necessária,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária (processo nº 0800675-66.2020.8.14.0032) da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por ALESSANDRA DE JESUS ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar e determinando a reintegração da servidora ao cargo.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

De fato, no relatório final da sindicância, a comissão concluiu e sugeriu: “Diante dos fatos narrados nos presentes autos, e de toda a documentação juntada, a comissão encontra-se fortes indícios de irregularidades, que indicam a prática de delitos contra a Administração Pública indicando, portanto, a necessidade de instauração de Inquérito Administrativo, nos moldes do art. 159 e seguintes da Lei Municipal nº 4.080/93. De outra banda, recomenda-se encaminhar os presentes autos, em fotocópias devidamente autenticadas, para o Ministério Público Estadual, por fim para a Polícia Federal, para fins de direito que se fazem necessários. É como opinamos”.

Com efeito, tendo os servidores analisado as provas preliminares produzidas na sindicância e emitido juízo de valor a respeito delas, inclusive sugerindo que houve a prática de crime contra a Administração Pública, pela autora, sugerindo, inclusive, o encaminhamento de documentos ao Ministério Público Estadual e Federal, e tendo dois servidores componentes da comissão de sindicância participado da comissão do PAD, quais sejam, JOHNNY ROBERTO RAMOS e SANDRA NELY DE FREITAS AZEVEDO, formando portando a maioria de membros da comissão do PAD, não há que se falar em imparcialidade na condução do processo administrativo, como decorrência lógica dos princípios da impessoalidade e moralidade que devem reger todos os atos da Administração, bem como da garantia do devido processo legal.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para em via de consequência DETERMINAR a nulidade do Processo Administrativo, o qual a autora respondeu aos seus termos, anulando, por via de consequência, a pena aplicada, RATIFICANDO a tutela de urgência que determinou a reintegração da autora ao serviço público, com o pagamento dos vencimentos que deixaram de ser pagos em razão da demissão indevida, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada pagamento deveria ser realizado, e juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.957/SE (Tema 810).

As partes não interpuseram recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

VOTO

O reexame necessário é cabível na espécie, por força do disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, tratando-se de condição de eficácia da sentença que julgou procedente pedido contra pessoa jurídica de direito público.

É pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário, no controle de atos administrativos disciplinares, deve limitar-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo-lhe vedada a análise do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A análise dos autos revela que a Comissão de Sindicância foi composta pelos servidores:

JOHNNY ROBERTO RAMOS (Presidente)

SANDRA NELY DE FREITAS AZEVEDO (Secretária)

KEZIA ABUD DAS NEVES (Membro)

Posteriormente, a Comissão do PAD foi formada pelos mesmos servidores Johnny Roberto Ramos e Sandra Nely de Freitas Azevedo, havendo apenas a substituição de Kezia das Neves por Enilson A. Lavor Neto.

O relatório final da sindicância demonstra que a comissão emitiu juízo de valor prévio sobre os fatos, concluindo pela existência de "fortes indícios de irregularidades, que indicam a prática de delitos contra a Administração Pública", recomendando inclusive o encaminhamento dos autos ao Ministério Público e Polícia Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO PARTICIPANTE DA SINDICÂNCIA E DA COMISSÃO DE INQUÉRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. ANULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA . 1 - A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que
não se verifica imparcialidade se o servidor integrante de Comissão Disciplinar também participou da Sindicância, ali emitindo juízo de valor pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 2 - In casu, Paulo César Bastos Dias participou da comissão de sindicância, bem como foi integrante da Comissão de Inquérito no Processo Administrativo Disciplinar n. 23142002845/2000, que culminou na demissão da servidora. 3 - O servidor sindicante que realiza as investigações e exara juízo preliminar acerca de possível responsabilidade administrativa e determina a instauração do PAD não pode aprovar o relatório final produzido pela Comissão de Inquérito .Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 23142002871/9 e, consequentemente, do ato demissório exarado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação (Portaria n . 792 do MEC, de 22.02.2001), devendo ser ratificada a liminar para a devida reintegração da servidora nos quadros do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
.

(STJ - MS: 7758 DF 2001/0087607-0, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 22/04/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2015)

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, tendo sido devidamente fundamentada na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A participação dos mesmos servidores na sindicância e no PAD, com emissão prévia de juízo de valor, compromete a imparcialidade necessária ao julgamento administrativo.

O Ministério Público de 2º Grau, em sua manifestação, opinou pela manutenção integral da sentença, ratificando os fundamentos expendidos.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025